Tribunal: TJDFT
Processo: 0722614-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. UTILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. DOLO. NÃO COMPROVAÇÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Quando as provas dos autos indicam a inexistência de bens penhoráveis, não se determina a expedição de mandado de penhora para cumprimento na sede da residência e empresa do devedor se o exequente não indicou bem passível de constrição que esteja excluído do rol do art. 833, V, do CPC/2015.
2. A inércia do devedor em indicar bens à penhora não caracteriza, por si só, a prática de ato atentatório à dignidade da justiça.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.